Tribunal: TJSP
Processo: 1008476-95.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos – Compromisso de compra e venda de imóvel – Retenção de 20% sobre os valores pagos que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos do inadimplemento do contrato – Pagamento que deve ser efetuado de uma só vez – Admissibilidade da cobrança de comissão de corretagem desde que destacado o

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos – Compromisso de compra e venda de imóvel – Retenção de 20% sobre os valores pagos que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos do inadimplemento do contrato – Pagamento que deve ser efetuado de uma só vez – Admissibilidade da cobrança de comissão de corretagem desde que destacado o respectivo custo - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511-SP – Dever de informação observado - Procedência em parte mantida – Recurso improvido.